Tribunal: TJDFT
Processo: 0007062-20.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007062-20.2017.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA LUÍSA UCHÔA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL MAJORADO PELO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. DEVER LEGAL DO ART. 135 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão de o magistrado de primeira instância ter indeferido o pleito da Defesa de produção de prova pericial contábil dos livros fiscais. Isso porque o Juízo Criminal não é a esfera jurisdicional adequada para a arguição de eventual vício no processo administrativo fiscal, mas sim as Varas de Fazenda Pública. Ademais, a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para a comprovação da materialidade dos crimes previstos no artigo 1o da Lei 8.137/1990, o que torna dispensável a realização da perícia contábil pleiteada (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada. 2. Não se verifica a nulidade do processo por ausência de manifestação da Defesa sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público visando a mera correção de erro material na dosimetria da pena. 2.1. O Juiz de origem não agregou qualquer fundamento novo à dosimetria da pena, mas, apenas, aplicou o preceito secundário do tipo penal incriminador pelo qual já havia condenado a ré, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ou surpresa no acolhimento dos Embargos. 3. A autoria e a materialidade do crime de sonegação fiscal previsto no artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, estão comprovadas, sobretudo pela constituição definitiva do crédito tributário e respectivo procedimento fiscal, pela confissão extrajudicial da acusada corroborada pelo depoimento, em juízo, do Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração da empresa, elementos probatórios que dão conta de que a acusada, administradora da referida empresa, descumpriu com sua obrigação legal, prevista no art. 135 do CTN, suprimindo o recolhimento de ICMS devido ao Fisco do Distrito Federal e causando grave dano à coletividade. 4. No crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90, devido ao fato de o dever atribuído ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica de informar ao Fisco, regularmente, sua atividade financeira e fiscal decorrer de lei (art. 135 do CTN), prescinde-se de comprovação do dolo específico de suprimir tributo, exigindo-se, apenas, o dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, o que se verificou no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, porque deveria ter afastado a incidência da causa especial de aumento de pena, uma vez que o valor sonegado não se enquadra como causador de grave dano à coletividade; b) artigos 33, §3o, 59, e 64, inciso I, todos do Código Penal, por ter admitido a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação cuja pena foi extinta há mais de dez anos. Suscita divergência jurisprudencial com acórdãos do STF e do STJ. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência pretoriana com apoio em julgados proferidos em habeas corpus pelo STJ e STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Isso porque, de acordo com a Corte Superior: a) "o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento (...), pois configura grave dano à coletividade. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.149.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022); b) “as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59 do CP. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, aplica-se o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ, inclusive “aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Além disso, o dissenso interpretativo não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgInt nos EAREsp n. 1.205.756/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015